Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007154-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSENCIA DE NOTIFICACAO DO REQUERIDO PARA APRESENTACAO DE DEFESA PRÉVIA – INOBSERVANCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA –RECURSO PROVIDO.

Conforme procedimento previsto no artigo 17 da Lei no 8.429/92, estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito.

Recebida a petição inicial, em inobservância ao rito previsto na legislação de regência, recomenda-se oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, evitando-se posterior alegação e reconhecimento de nulidade, bem como a prática de atos jurisdicionais desprovidos do binômio necessidade e utilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no
1001307-84.2019.8.11.0046
, movida pelo Ministério Público Estadual, recebeu a petição inicial, determinando a citação do Agravante para responder a ação no prazo legal, sob pena de revelia.

O Juízo
a quo
determinou, ainda, a imediata interrupção do condicionamento imposto ao pagamento, determinando o imediato adimplemento das verbas rescisórias.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o recebimento da petição inicial, sem oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, implica em violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Assevera que, o artigo 17, §7o da Lei no 8.429/92, estabelece que, estando a inicial em devida forma, o Juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 38135955).

Contrarrazões no id. 38534996, oportunidade em que o Agravado defende a não comprovação do prejuízo, a justificar o reconhecimento de nulidade relativa.

Afirma que, é desnecessária a resposta preliminar, em se tratando de ação instruída por inquérito, em que foi oportunizado ao Requerido, o contraditório e ampla defesa.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer ministerial (id. 42563995) se manifestou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que, inobstante a não comprovação do prejuízo com a ausência de defesa prévia, por encontra-se o feito em fase embrionária, mostra-se recomendável a correção do procedimento previsto na lei, evitando-se alegação de futura nulidade.

O Agravante interpôs recurso de Agravo Regimental (id. 43522453), face a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id. 58139467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público propôs Ação de Improbidade Administrativa em desfavor do Prefeito de Rondolândia/MT, ao fundamento de que o Alcaide promoveu a retenção de verbas rescisórias de servidora exonerada, condicionando o pagamento ao comparecimento desta à Prefeitura Municipal para a finalização dos trabalhos, à época em que esta exercia o cargo de Chefe do Departamento de Contabilidade do Município.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa, bem como a imprescindibilidade quanto à notificação do Requerido para apresentação de defesa prévia.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:

Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

A insurgência do Agravante se refere à ausência de oportunidade para apresentação de defesa prévia, o que a seu ver, implicaria em violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Consoante disposto na legislação de regência, previamente ao recebimento da petição inicial, o Juiz deverá ordenar a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito.

Não obstante o Recorrente tenha sido citado para apresentar contestação, mostra-se recomendável oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia, evitando-se a prática de atos desprovidos do binômio necessidade e utilidade, bem como o futuro reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados.

Feitas estas considerações, considerando a inobservância ao rito previsto na legislação de regência, bem como para se evitar futuramente, o reconhecimento de nulidade, por eventual inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se recomendável oportunizar ao Réu a apresentação de defesa prévia.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE AD - MINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA . ART. 17, §7o, DA LEI No 8.429/92. INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA.
- Caso em que não houve observância ao procedimento especial previsto na Lei de Improbidade , porque o requerido não foi notificado para oferecimento de manifestação por escrito, oportunidade em que poderia instruir a sua defesa (prévia/preliminar) com documentos e outros elementos informativos a fim de obstar o recebimento da inicial. Situação que, sem dúvida, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa , impedindo o regular desenvolvimento do processo
. - Não obstante o entendimento de que a ausência da notificação para manifestação prévia a que alude a norma do art. 17, §7o, da Lei 8.429/92, ocasiona tão somente nulidade relativa (AgRg no AREsp 484.423/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julga - do em 01/12/2015, DJe 14/12/2015), aqui
, tendo a parte se insurgido por meio de agravo de instrumento logo após o recebimento da inicial, como facultado pelo §10 do mesmo art. 17, não há razões para não estancar, desde já, o desvio procedimental e assim evitar futura alegação de nulidade e a consequente imprestabilidade de diversos atos processuais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instru - mento, No 70077148385, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 30-05-2018)

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Aduz o agravante violação ao art. 17, §17 da Lei no 8.429/1992, por não ter sido oportunizada a apresentação de defesa prévia.

A lei de improbidade administrativa prevê uma etapa preliminar, a fim de evitar lides temerárias, bem como visa inibir que ações desta natureza sejam ajuizadas como revanchismo político.

De fato, os argumentos não aprovam a existência de prejuízo com a ausência da defesa prévia, porém dispensá-la, nesta fase inicial, pode acarretar prejuízos maiores no futuro, com futuras alegações de nulidade.

O art.17, §17, da Lei no 8.429/1992 é taxativo ao dispor que, após autuação da ação civil pública o demandado deve ser notificado para apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

A legislação encontra-se em plena validade e deve ser cumprida, não se pode suprimir disposições legais em favor de convicções próprias.

Na hipótese, o processo se encontra em fase preliminar, no curso de seu nascedouro, o que justifica o retorno para sua origem a fim de regularizar a etapa processual suprimida.

Frisa-se, que a ausência de defesa prévia, por si só, não detém o poder de anular sentença prolatada ou mesmo invalidar, a ponto de retroceder a demanda quando iniciada a instrução processual.

No caso, em específico, o seu retorno é permitido quando a ação achar-se em fase embrionária e sua correção não acarretar prejuízo significativos à marcha processual.

Ante o exposto, manifesto-me pelo provimento do recurso.”

Feitas estas considerações, evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a modificação da decisão agravada.

Por fim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id. 43522453, tendo em vista que o Recurso de Agravo de Instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo o almejado provimento ao recurso, para determinar que seja oportunizado ao Agravante a apresentação de defesa prévia, previamente ao recebimento da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021